Tribunal: TJSP
Processo: 0038259-64.2010.8.26.0309
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Embargos de Declaração do autor – Omissão quanto a alegação de cerceamento de defesa e pontos essenciais aos deslinde da causa que foram objeto de suas contrarrazões, além da ausência de intimação de modo a oportunizar ao segurado a sua oposição ao julgamento virtual do feito – Error in procedendo existente – Sustentação oral realizada quando da conversão do julgamento em diligência que

Ementa:
Embargos de Declaração do autor – Omissão quanto a alegação de cerceamento de defesa e pontos essenciais aos deslinde da causa que foram objeto de suas contrarrazões, além da ausência de intimação de modo a oportunizar ao segurado a sua oposição ao julgamento virtual do feito – Error in procedendo existente – Sustentação oral realizada quando da conversão do julgamento em diligência que demonstra a oposição do segurado ao julgamento virtual – Cerceamento de defesa verificado – Necessidade da anulação do V. Acórdão – Embargos de declaração conhecido em parte e, na parte conhecida, foram acolhidos para anular o acórdão e determinar a remessa dos autos à mesa para julgamento telepresencial da apelação interposta pela autarquia.